Tribunal: TRF3
Processo: 5009569-64.2022.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
491/533)

5009569-64.2022.4.03.6105

DJEN Data: 22/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5009569-64.2022.4.03.6105

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELANTE: TEREZA CRISTINA MONTEIRO DE QUEIROZ - SP122397-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS FERNANDO BAU - SP223118-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. AGENTE RUÍDO. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. DER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

2. A Emenda Constitucional n. 103/2019, vigente a partir de 13.11.2019, deu nova redação ao artigo 201 da Constituição da República e ao seu § 7o, estabelecendo novos requisitos para a concessão de aposentadoria: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais.

3. Consoante precedentes desta egrégia Turma, as atividades de mecânico industrial e aprendiz de mecânico industrial também são enquadradas como especiais por equiparação às atividades descritas nos itens 2.5.3 do Decreto n. 53.831/1964, e 2.5.1 e 2.5.2 do Decreto n. 83.080/1979. (TRF3, Décima Turma, ApCiv n. 5002911-21.2019.4.03.6140, Relator Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, DJEN 19.6.2023; ApCiv n. 5001770-51.2020.4.03.6133, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, DJEN 6.6.2023 e ApCiv n. 5061569-33.2021.4.03.9999, Relator Desembargador Federal NELSON PORFÍRIO, DJEN 4.7.2022).

4. Admite-se o enquadramento especial do labor em razão da exposição a níveis de ruídos superiores aos limites de tolerância, quais sejam: 80 dB(A), até 5.3.1997, 90 dB(A), até 18.11.2003, e 85 dB(A), a partir de 19.11.2003, conforme item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997 e item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

5. A parte autora juntou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e cópias da CTPS, demonstrando a especialidade do período de 20.7.1976 a 18.9.1979, por enquadramento por categoria profissional, nos termos dos itens 2.5.3 do Decreto n. 53.831/1964, e 2.5.1 e 2.5.2 do Decreto n. 83.080/1979; e por exposição habitual e permanente a agente ruído acima dos limites legais de tolerância, 94 dB(A), consoante item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, e item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979.

6. Convertido o período especial ora reconhecido pelo fator de 1,2 (20%) e somados aos períodos de labor comum constantes do relatório CNIS, a parte autora totaliza 30 anos 11 meses e 22 dias de contribuição e 55 anos de idade na DER, tempo suficiente para majorar a RMI da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/193.606.405-4.

7. Assim, em 31.5.2019, a segurada tem direito à revisão do benefício previdenciário NB 42/172.964.552-3. O cálculo da RMI deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/1999, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 85 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei 8.213/91, art. 29-C, inciso II, incluído pela Lei 13.183/2015).

8. A data de início da revisão do benefício e os respectivos efeitos financeiros devem ser fixados em 31.5.2019, pois nessa data consolidou-se o direito à prestação do melhor benefício, ainda na pendência do requerimento administrativo, bem como já havia sido apresentada perante a autarquia a documentação necessária ao deslinde da controvérsia.

9. No que tange aos juros de mora e à correção monetária, a conta de liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Quanto aos requisitórios, aplicar-se-ão os critérios estabelecidos pelo Provimento n. 207/2025 do CNJ, em observância às diretrizes da Emenda Constitucional n. 136/2025.

10. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu a revisão do benefício (Súmula 111 do STJ), devendo, ainda, ser considerada a majoração decorrente da sucumbência recursal.

11. Remessa necessária não conhecida. Preliminar rejeitada.

12. Negado provimento à apelação do INSS.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5009569-64.2022.4.03.6105

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELANTE: TEREZA CRISTINA MONTEIRO DE QUEIROZ - SP122397-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS FERNANDO BAU - SP223118-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença (Id 325102934) prolatada pelo Juízo da 4a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas, SP, que julgou procedente o pedido veiculado na inicial, para o fim de reconhecer a especialidade laboral do período de 20.7.1976 a 18.9.1979, e determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/193.606.405-4 a partir de 31.5.2019. Ainda, condenou o INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no percentual legal mínimo sobre o valor da condenação, nos termos do §5o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 325102936) o INSS alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo. No mérito, em síntese, sustenta a impossibilidade de se reconhecer a especialidade do período em que o segurado laborou na função de aprendiz de torneiro mecânico, sob o argumento de falta de previsão legal. Defende, ainda, a ausência dos requisitos para a revisão do benefício previdenciário, alegando ser incabível a reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação previdenciária, e aduz que eventuais juros de mora só devem incidir caso a autarquia, após devidamente intimada, não implante o benefício no prazo de 45 dias.

Ao final, prequestiona a matéria para fins recursais e pugna pelo provimento do apelo para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no artigo 85, parágrafos 2o e 6o, do Código de Processo Civil (CPC). Em caso de eventual manutenção da sentença recorrida, requer a observância da prescrição quinquenal, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS n. 450, a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do STJ, a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias, e o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período.

Sem contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença (Id 325102934) prolatada pelo Juízo da 4a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas, SP, que julgou procedente o pedido veiculado na inicial, para o fim de reconhecer a especialidade laboral do período de 20.7.1976 a 18.9.1979, e determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/193.606.405-4 a partir de 31.5.2019. Ainda, condenou o INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no percentual legal mínimo sobre o valor da condenação, nos termos do §5o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Da tempestividade do recurso

Não se vislumbra, no caso em tela, hipótese de intempestividade recursal.

Da não sujeição à remessa necessária

Salienta-se a prescindibilidade de sujeição da sentença de primeiro grau à remessa necessária, uma vez que a alteração legislativa decorrente da entrada em vigor do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) majorou substancialmente o valor de alçada, fixando a necessidade de proveito econômico superior a 1000 salários mínimos para ensejar o reexame pelo segundo grau de jurisdição, não atingido diante do limite do valor do benefício previdenciário.

Observo, ademais, que, “ainda que aparentemente ilíquida a sentença, o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o novo valor de alçada do CPC, consistente em 1.000 (mil) salários mínimos, e, além disso, a condenação de natureza previdenciária é mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos...” (TRF/3.a Região, ApCiv / SP 5016859-32.2018.403.6183, Décima Turma, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN 11.12.2023).

Do efeito suspensivo

Anoto que a regra geral prevista no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a apelação terá efeito suspensivo”, é excepcionada no § 1.o da mencionada norma, que, em seu inciso V, estabelece que, “além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória”.

Outrossim, o Código de Processo Civil ainda consigna que: “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão em sentido diverso” (artigo 955); e que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (parágrafo único).

Noutro aspecto, também não merece prosperar o pedido de sobrestamento do feito sob o fundamento da suspensão determinada durante a admissão do Recurso Extraordinário n. 1.368.225/RS (Tema 1209), pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que o referido tema trata da possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, por exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, o que o distingue da presente demanda, a qual possui por objeto o reconhecimento da especialidade da atividade desenvolvida com submissão ao agente ruído.

No presente caso, não verifico a presença de requisitos que justifiquem a concessão de efeito suspensivo ao recurso do INSS. Com efeito, o caráter alimentar do benefício previdenciário caracteriza risco de dano que favorece a parte autora.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998, a aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente denominada “aposentadoria por tempo de serviço”, admitia a forma proporcional e a integral.

Assim, antes de 16.12.1998 (data da vigência da Emenda Constitucional n. 20), bastava a comprovação de: 30 ou 35 anos de tempo de serviço, se mulher ou homem, respectivamente, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria integral; ou 25 ou 30 anos de tempo de serviço, se mulher ou homem, respectivamente, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria proporcional.

Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

A aposentadoria proporcional por tempo de serviço deixou de existir. No entanto, os segurados que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998 e que, em 15.12.1998, não haviam preenchido o respectivo requisito temporal teriam direito ao benefício desde que atendessem às regras de transição: o requisito etário (48 anos de idade para a mulher e 53 anos de idade para o homem) e o requisito contributivo (pedágio de 40% de contribuições faltantes para completar 25 anos, no caso da mulher e para completar 30 anos, no caso do homem).

A Emenda Constitucional n. 103/2019, vigente a partir de 13.11.2019, deu nova redação ao artigo 201 da Constituição da República e ao seu § 7o, estabelecendo novos requisitos para a concessão de aposentadoria: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais.

A mencionada Emenda Constitucional, em seu artigo 3o, garantiu o direito adquirido dos segurados e dependentes que, em data anterior à da sua vigência (13.11.2019), preencheram os requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente (§§ 1o e 2o). Além disso, restaram estabelecidas regras de transição àqueles que já eram filiados ao Regime Geral de Previdência Social e, em 13.11.2019, ainda não tinham implementado os requisitos necessários à obtenção do benefício previdenciário:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

(...)

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60(sessenta) anos, se homem.

(...)

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(...)

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos”.

As regras de transição devem ser avaliadas em razão de casos concretos, uma vez que o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável é a situação específica de cada segurado.

Da comprovação da atividade especial

É importante observar que a dinâmica da legislação previdenciária impõe uma breve exposição sobre as sucessivas leis que disciplinaram o critério para reconhecimento do tempo de serviço em atividade especial, pois a delineação do tempo de serviço como especial deve absoluta observância à legislação da época do trabalho prestado.

Com efeito, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização da atividade especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807/1960. Nesse contexto, foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

A Lei n. 8.213/1991, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

O artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.032/1995, dispõe que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida na Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.

Até a publicação da Lei n. 9.032, de 28.4.1995, o reconhecimento do tempo de serviço em atividade especial dava-se pelo enquadramento da atividade ou grupo profissional do trabalhador aos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

Cabe ressaltar que os citados Decretos vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO COMUM. RUÍDO. LIMITE. 80 DB. CONVERSÃO ESPECIAL. POSSIBILIDADE.

1. As Turmas que compõem a Egrégia Terceira Seção firmaram sua jurisprudência no sentido de que é garantida a conversão do tempo de serviço prestado em atividade profissional elencada como perigosa, insalubre, ou penosa em rol expedido pelo Poder Executivo (Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79), antes da edição da Lei no 9.032/95.

2. Quanto ao lapso temporal compreendido entre a publicação da Lei no 9.032/95 (29/04/1995) e a expedição do Decreto no 2.172/97 (05/03/1997), e deste até o dia 28/05/1998, há necessidade de que a atividade tenha sido exercida com efetiva exposição a agentes nocivos, sendo que a comprovação, no primeiro período, é feita com os formulários SB-40 e DSS-8030, e, no segundo, com a apresentação de laudo técnico.

3. O art. 292 do Decreto no 611/92 classificou como especiais as atividades constantes dos anexos dos decretos acima mencionados. Havendo colisão entre preceitos constantes nos dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador, em face do caráter social do direito previdenciário e da observância do princípio in dúbio pro misero.

4. Deve prevalecer, pois, o comando do Decreto no 53.831/64, que fixou em 80 db o limite mínimo de exposição ao ruído, para estabelecer o caráter nocivo da atividade exercida.

5. A própria autarquia reconheceu o índice acima, em relação ao período anterior à edição do Decreto no 2.172/97, consoante norma inserta no art. 173, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC no 57, de 10 de outubro de 2001 (D.O.U. de 11/10/2001).

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.

(STJ, Resp. n. 412351/RS, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado em 21.10.2003, DJ 17.11.2003, p. 355).

Alterando critério anterior, a Lei n. 9.032/1995 impôs a necessidade de apresentação de formulário, inicialmente conhecido como SB-40 e depois chamado DSS-8030, que descrevia a atividade do segurado e dos agentes nocivos, aos quais ele era exposto em razão do exercício da atividade laboral.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto n. 2.172, de 5.3.1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por tratar de matéria reservada à lei, o mencionado Decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n. 9.528, de 10.12.1997, que deu nova redação ao artigo 58 da Lei n. 8.213/1991, reafirmando a necessidade de laudo técnico, estabelecendo que os agentes nocivos seriam definidos por ato do Poder Executivo, instituindo o perfil profissiográfico (§ 4.o).

Cabe anotar, nesta oportunidade, que a Medida Provisória n. 1.523, de 11.10.1996 foi convalidada pela MP n. 1.596-14, de 10.11.1997 e, posteriormente, convertida na Lei n. 9.528/1997.

Nesse sentido, esta Décima Turma entendeu que “... Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido. (TRF/3a Região, ApRemNec n. 5000491-95.2017.4.03.6113, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA,10a Turma, DJEN DATA: 2.5.2024).

Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (§ 2.o do art. 68). O citado Decreto, no § 2.o de seu artigo 68 com a redação dada pelo Decreto n. 4.032/2001, estabeleceu que “a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho”.

O Decreto n. 4.032, de 26.11.2001 alterou dispositivos do Decreto n. 3.048/1999, regulamentando o “Perfil Profissiográfico Previdenciário” (PPP), documento regulamentado em várias Instruções Normativas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, até que o artigo 272 da Instrução Normativa 45/2010, dispunha que: “A partir de 1o de janeiro de 2004, conforme estabelecido pela Instrução Normativa no 99, de 2003, a empresa ou equiparada à empresa deverá preencher o formulário PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”. Nesse sentido: TRF/3a Região, AI 5011336-22.2022.4.03.0000, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 28.10.2022.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário, que retrata as características do trabalho do segurado e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, é apto a comprovar o exercício de atividade sob aventadas condições especiais, passando a substituir o laudo técnico.

Além disso, o próprio INSS reconhece que o PPP é documento suficiente a comprovar o histórico laboral do segurado e as condições especiais de trabalho, bem como que o referido documento, que substituiu os formulários SB-40, DSS-8030, reúne as informações do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e é de entrega obrigatória aos trabalhadores, por ocasião do desligamento da empresa.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte destaca a prescindibilidade de juntada de laudo técnico aos autos ou de realização de laudo pericial, nos casos em que o segurado apresenta PPP para comprovar o trabalho em condições especiais:

“PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE SEU EXERCÍCIO. CONVERSÃO PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM.

I. Apresentado, com a inicial, o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, não cabe a produção de prova pericial, já que nele consubstanciada. Eventual perícia realizada por perito nomeado pelo juízo não espelharia a realidade da época do labor, já que o que se pretende demonstrar é o exercício de condições especiais de trabalho existentes na empresa num interregno muito anterior ao ajuizamento da ação. Desnecessidade de produção da prova testemunhal, já que a questão posta nos autos prescinde de provas outras que as já existentes nos autos, para análise.

(Omissis)

IV. A legislação aplicável ao reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado - se comum ou especial -, bem como à forma de sua demonstração, é aquela vigente à época da prestação do trabalho respectivo.

V. A atividade especial pode ser assim considerada mesmo que não conste expressamente em regulamento, bastando a comprovação da exposição a agentes agressivos por prova pericial. Súmula no 198/TFR. Orientação do STJ.

(Omissis)”

(TRF/3.a Região, AC 1117829/SP, Relatora Desembargadora Federal MARISA SANTOS, Nona Turma, DJU 20.5.2010, p. 930)

No mesmo sentido: TRF/3.a Região, AC 2008.03.99.028390-0, Relator Desembargador Federal SÉRGIO NASCIMENTO, 10.a Turma, DJU 24.2.2010, pág. 1406; e TRF/3.a Região, AC 2008.03.99.032757-4, Relatora Desembargadora Federal Giselle França, 10.a Turma, DJU 24.9.2008.

Feitas essas considerações sobre as regras de comprovação das condições especiais de trabalho, cabe destacar que, quanto aos agentes “calor” e “ruído”, sempre se exigiu laudo para a comprovação da respectiva nocividade.

Destarte, o trabalho em atividades especiais, ressalvados os agentes calor e ruído, para os quais sempre se exigiu laudo, deve se dar da seguinte forma:

Período

Forma de Comprovação

Até 28.4.1995

Por mero enquadramento profissional ou pela presença dos agentes físicos, químicos ou biológicos previstos nos anexos I e II do Decreto n. 83.080/79, e anexo do Decreto n. 53.831/64

Sem necessidade de apresentação de laudo técnico (exceto exposição aos agentes nocivos ruído, poeira e calor)

De 29.4.1995 (data do início da vigência da Lei n. 9.032) a 10.12.1997 (dia que antecedeu o início da vigência da Lei n. 9.528)

Pelos formulários SB-40 ou DSS-8030 (ou laudo)

De 11.12.1997 (início da vigência da Lei n. 9.528) a 31.12.2003

Por formulários SB-40 ou DSS-8030 ou PPP, fundamentados em laudo técnico

A partir

de 1.o.1.2004

(artigo 272 da IN – INSS n. 45/2010)

Por meio de PPP, o qual deve conter a identificação do responsável técnico pela avaliação das condições do ambiente de trabalho

Observo, ainda, que, consoante o que dispõe o artigo 58, § 2.o, da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.732/1998, o laudo técnico deve conter informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua observância pelo estabelecimento.

Do enquadramento por categoria profissional dos trabalhadores da indústria metalúrgica e da indústria mecânica

Até 28.4.1995, as atividades dos metalúrgicos podem ser enquadradas como especiais, por categoria profissional, com fundamento nos itens 2.5.2 (fundição, cozimento, laminação, trefilação e moldagem) e 2.5.3 (soldagem, galvanização e calderaria) do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, bem como com base nos itens 2.5.1 (indústrias metalúrgicas e mecânicas), 2.5.2 (ferrarias, estamparias de metal a quente e caldeiraria) e 2.5.3 (operações diversas) do Anexo II do Decreto n. 83.080/1979.

Não obstante, em virtude de semelhante exposição aos mesmos agentes nocivos: ruído, calor, emanações gasosas, radiações ionizantes e aerodispersóides; pareceres administrativos, emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pelo Ministério do Trabalho (MTb), asseguraram o enquadramento especial, por analogia, das seguintes profissões: funileiro, serralheiro (Parecer SSMT processo MPAS n. 34.230/1983); macheiro (Parecer Processo MTb n. 101.386/1979 e INPS n. 5.056.542/1981); ferramenteiro, torneiro mecânico, ajustador mecânico, fresador e retificador de ferramentas (Circular INSS n. 15, de 8.9.1994 e Parecer SSMT processo MTb n. 303.151/1981); vazador, moldador e demais atividades exercidas em ambientes de fundição (Parecer SSMT processo MTb n. 103.248/1983); auxiliar mecânico, ajudante metalúrgico e polidor (Pareceres processos MTb n. 101.386/1979 e INPS n. 5.056.542/1981).

Por oportuno, cumpre ressaltar que, consoante precedentes desta egrégia Turma, as atividades de mecânico industrial e aprendiz de mecânico industrial também são enquadradas como especiais por equiparação às atividades descritas nos itens 2.5.3 do Decreto n. 53.831/1964, e 2.5.1 e 2.5.2 do Decreto n. 83.080/1979. (TRF3, Décima Turma, ApCiv n. 5002911-21.2019.4.03.6140, Relator Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, DJEN 19.6.2023; ApCiv n. 5001770-51.2020.4.03.6133, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, DJEN 6.6.2023 e ApCiv n. 5061569-33.2021.4.03.9999, Relator Desembargador Federal NELSON PORFÍRIO, DJEN 4.7.2022).

Assevera-se que o mecânico de que trata a legislação previdenciária citada é o que exerce suas funções como "mecânico industrial", não se confundindo com o "mecânico de autos".

Para o "mecânico de autos" é necessária a comprovação da exposição aos agentes nocivos, por meio dos formulários previdenciários de exposição emitidos pelo empregador, LTCAT ou perícia judicial. Nesse sentido: STJ, REsp 1.564.223-SP, Relator Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação DJ 2.8.2021.

Dessarte, até 28.4.1995, admite-se o reconhecimento da especialidade das referidas atividades profissionais por enquadramento de categoria profissional, desde que comprovada a função por registro constante da CTPS.

Do agente nocivo ruído

No tocante ao agente nocivo “ruído”, de acordo com a legislação previdenciária, e respectivas alterações, tem-se o seguinte: “1.1.6 – ruído acima de 80 decibéis”, do Decreto n. 53.831/1964; “2.0.1 - ruído acima de 90 decibéis”, do Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e do Decreto n. 3.048/1999, em sua redação original; e “2.0.1 – ruído acima de 85 decibéis", do Anexo IV do Decreto n 3.048, de 1999, com as alterações do Decreto n. 4.882, de 2003.

Cabe observar que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Decreto n. 53.831/1964 e o Decreto n. 83.080/1979 vigeram simultaneamente, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (REsp 412351/RS, 5.a Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJU 17.11.2003).

Outrossim, de acordo com o julgamento do REsp 1.398.260/PR, representativo da controvérsia, aquela colenda Corte se posicionou no sentido de que o limite de tolerância para o agente agressivo “ruído”, no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, deve ser de 90dB, conforme previsto no Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sendo indevida a aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, que reduziu tal patamar para 85dB. Confira-se o julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90 DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC.

(Omissis)

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

(Omissis)”

(STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamim, DJ 5.12.2014)

Assim, a exposição a ruído será considerada prejudicial quando não observados os limites de tolerância relativos aos seguintes períodos:

Período

Nível de ruído

Fundamentação

até 5.3.1997

80 decibéis (dB)

Item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 (item inserido dentro código 1.0.0)

de 6.3.1997 a 18.11.2003

90 decibéis (dB)

código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e do Decreto n. 3.048/1999, em sua redação original

A partir de 19.11.2003

85 decibéis (dB)

código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003

Salienta-se, ainda, que, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.886.795/RS e REsp n. 1.890.010/RS, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.083), “O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço”.

Note-se que o mencionado acórdão REsp n. 1.886.795/RS asseverou que “a utilização do critério do pico máximo não fere o disposto no § 1o, do art. 58, da Lei no 8.213/91 (...) Dessa forma, mostra-se desarrazoado desconsiderar a exposição habitual do trabalhador a pico de ruído que, por mesmo por alguns minutos, passa do tolerável, sem reconhecer-lhe o direito ao cômputo diferenciado de sua atividade, que é a própria finalidade da norma previdenciária (...)”.

Nesse sentido, destaque-se o entendimento desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. TEMA No 1.083 DO STJ. RECONHECIMENTO.

(Omissis)

14 - Segundo a Tese no 1.083 do STJ, firmada no julgamento dos Recursos Especiais no 1.886.795/RS e no 1.890.010/RS, pela sistemática de Recursos Repetitivos, somente é exigível a aferição do ruído por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros a partir da edição do Decreto no 4.882/03 (publicado em 19 de novembro de 2003).

15 - Assim, em período anterior à publicação do decreto, é certo que, até então, vinha-se aplicando o entendimento no sentido da impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade, na hipótese de submissão do empregado a nível de pressão sonora de intensidade variável, em que aquela de menor valor fosse inferior ao limite estabelecido pela legislação vigente.

16 - Ao revisitar os julgados sobre o tema, tormentoso, percebe-se nova reflexão jurisprudencial, a qual se adere, para admitir a possibilidade de se considerar, como especial, o trabalho desempenhado sob sujeição a ruído em sua maior intensidade, na medida em que esta acaba por mascarar a de menor intensidade, militando em favor do segurado a presunção de que uma maior pressão sonora prevalecia sobre as demais existentes no mesmo setor.

17 - Registre-se, a esse respeito, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "não sendo possível aferir a média ponderada, deve ser considerado o maior nível de ruído a que estava exposto o segurado, motivo pelo qual deve ser reconhecida a especialidade do labor desenvolvido pelo segurado no período, merecendo reforma, portanto, a decisão agravada que considerou equivocadamente que o labor fora exercido pelo segurado com exposição permanente a ruído abaixo de 90dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003" (AgRg no REsp no 1.398.049/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, decisão monocrática, DJe 13/03/2015).

(Omissis)”

(TRF/3.a Região, ApCiv 0006692-80.2014.4.03.6183, Relator Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Sétima Turma, DJe 16.3.2022)

Ainda, não há que falar em aplicação da legislação trabalhista à espécie, uma vez que a questão é eminentemente previdenciária, existindo normatização específica a regê-la no Direito pátrio.

Da extemporaneidade da documentação

Conforme precedente desta Corte, "O documento extemporâneo também é hábil a comprovar a exposição aos agentes nocivos. Primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. Enfim, nos termos da jurisprudência desta E. Corte, a extemporaneidade da prova não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais" (TRF/3a Região, ApelRemNec n. 0006072-54.2013.4.03.6102, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, Décima Turma, DJ 4.10.2023).

Da reafirmação da DER (Tema 995 do STJ)

A reafirmação da DER pode ocorrer no âmbito administrativo ou judicial.

No tocante à esfera administrativa, a reafirmação da DER para um momento anterior ao ajuizamento da ação não representa novidade para o INSS, uma vez que prevista no artigo 690 da Instrução Normativa INSS n. 77/2015, nos termos seguintes:

"Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito".

No mesmo sentido, a Instrução Normativa INSS n. 128/2022, que revogou a aludida IN n. 77/2015, estabelece:

"Art. 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS:

(Omissis)

II - quando não satisfeitos os requisitos para o reconhecimento do direito na data de entrada do requerimento do benefício, verificar se esses foram implementados em momento posterior, antes da decisão do INSS, caso em que o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS No 141 DE 06/12/2022)."

Destarte, não há óbice à denominada "reafirmação administrativa da DER", desde que anterior à data da decisão e com a prévia concordância do segurado, notadamente porque prevista em ato normativo do INSS.

Ressalta-se que, em se tratando de "reafirmação administrativa da DER", não se aplica o Tema 995 do STJ. Nesse sentido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA POR IDADE. BENEFÍCIO DEVIDO NOS TERMOS DO § 3o, DO ART. 48, DA LEI 8.213/91. REAFIRMAÇÃO DA DER. EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. ACÓRDÃO IMPUGNADO MANTIDO. REMESSA DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA.

1- Incidente de juízo de retratação, nos termos do Art. 1.040, II, do CPC.

2- O julgado impugnado não se encontra em dissonância com o entendimento firmado pelo C. STJ, pois o julgamento do Tema 995 aplica-se somente aos casos em que se discute a reafirmação da DER (entre o ajuizamento da ação e o preenchimento dos requisitos do benefício), diversamente da presente demanda, que cuida da concessão da aposentadoria antes do ajuizamento da ação.

3- Acórdão impugnado mantido. Remessa dos autos à Vice-Presidência."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003198-13.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 26/06/2024, DJEN DATA: 27/06/2024)

E, ainda: "Por consequência do acolhimento do recurso da parte autora, tendo em vista que o presente caso, de fato, versa acerca da reafirmação administrativa da DER, ou seja, o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da aposentaria se deu antes de finalizado o processo administrativo, não há que se falar na aplicação do Tema 995/STJ, o qual tratou da reafirmação judicial (após a propositura da ação) da DER" (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001749-10.2021.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal Nelson de Freitas Porfírio Junior, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024).

Quanto à esfera judicial, cabe anotar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.727.063/SP (j. 22.10.2019), em sede de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica no Tema n. 995:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir".

Denota-se que a questão submetida a julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça referiu-se à possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento - DER para o momento de implementação dos requisitos à concessão de benefício previdenciário.

Ainda importa destacar a possibilidade de o segurado do RGPS implementar os requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário por ele almejado em data posterior ao encerramento do processo administrativo e anterior ao ajuizamento de demanda judicial. Nessa hipótese, o interesse processual do segurado que pleiteia benefício por via judicial prescinde de novo pedido administrativo, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO NO PERÍODO ENTRE A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR.

(Omissis)

2. Também se garante ao segurado a possibilidade de reafirmação da DER para o intervalo entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento de demanda judicial, sem que se exija dele a renovação do requerimento perante o INSS.

(Omissis)"

(AgInt no REsp n. 2.021.054/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)

Cabe anotar que, por ocasião do julgamento do RE n. 630.501, ao firmar a tese no Tema 334, o excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), consignou que: a jurisprudência é firme no sentido de que, para fins de percepção de benefício, aplica-se a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos, aplicando, assim, o Enunciado da Súmula n. 359 do Tribunal ("Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários"); a redação do mencionado enunciado está alterada em conformidade com o que foi decidido no RE 72.509, ocasião em que foi destacado que o fato de o segurado "não haver requerido a aposentadoria não o faz perder seu direito"; e que, embora elaborada a partir de casos relacionados a servidores públicos, a mencionada Súmula aplica-se a toda a matéria previdenciária, conforme já reconhecido por ocasião do julgamento do RE 243.415-9.

Ressalto, por oportuno a tese firmada por ocasião do julgamento do recurso atinente ao Tema STF 334: "para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas" (STF, RE 630501 / RS, Tribunal Pleno, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, DJe 26.8.2013).

É relevante registrar que, nos casos em que os requisitos necessários à concessão do benefício são implementados após o encerramento do processo administrativo e antes da data do ajuizamento da ação, os respectivos efeitos financeiros terão como termo inicial a data da citação válida da autarquia previdenciária, a qual, até então, não tinha conhecimento do direito do segurado ao benefício.

No entanto, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se pode desconsiderar o direito ao cálculo da renda mensal do benefício, nos termos dispostos na lei vigente ao tempo em que os requisitos foram implementados. Assim, não se deve confundir a data da reafirmação da DER, que define a data do início do benefício (DIB), com a data dos efeitos financeiros (DIP).

Nesse contexto, é imperioso destacar algumas hipóteses acerca da DER reafirmada e do termo inicial da incidência dos juros de mora:

a) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se antes da data da decisão final administrativa, a DER reafirmada deve ser estabelecida na data do preenchimento dos requisitos (IN/INSS n. 128/2022, artigo 577), ensejando os respectivos efeitos financeiros. Neste caso, a incidência dos juros de mora ocorrerá a partir da citação;

b) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se após a decisão final administrativa e antes do ajuizamento da ação, o termo inicial dos respectivos efeitos financeiros será a data da citação e, nesta hipótese, a incidência de juros de mora do INSS somente ocorrerá a partir do 46o dia após a data da citação, porquanto, nos termos do § 5o do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991, a autarquia previdenciária possui o prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias para a implantação de qualquer benefício, razão pela qual, durante esse prazo, não há que se falar em mora. Tem-se, ainda, que, consoante a jurisprudência do excelso STF, cabe anotar que, para fins de cálculo da renda mensal do benefício, aplica-se a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos;

c) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se no curso da ação (Tema STJ n. 995), a DER reafirmada deverá ser fixada na data do cumprimento dos respectivos requisitos e, nesta hipótese, a eventual incidência de juros de mora do INSS somente ocorrerá a partir do 46o dia após a data da intimação eletrônica dos gestores das unidades descentralizadas (Central Especializadas de Análise de Benefícios em Demandas Judiciais - CEAB/DJ) para o cumprimento da determinação de implantação do benefício, porquanto, nos termos do § 5o do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991, a autarquia previdenciária possui o prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias para a implantação de qualquer benefício, razão pela qual, durante esse prazo, não há que se falar em mora.

Sobre a incidência dos juros de mora, é oportuno mencionar que, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no Recurso Especial n. 1727069/SP, representativo da controvérsia e que deu origem ao Tema 995, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. (Omissis) 5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor. (Omissis)" (EDcl no REsp n. 1.727.069/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 19/5/2020, DJe de 21/5/2020)

Outrossim, acerca dos efeitos financeiros, cabe destacar que, caso a reafirmação da DER tenha sido motivada exclusivamente pela análise dos documentos apresentados administrativamente, os referidos efeitos ocorrerão a partir da DIB. Diversamente, se a reafirmação da DER deu-se em razão de documento ou prova nova, apresentada ou produzida em Juízo, os efeitos financeiros deverão observar o que vier a ser decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema n. 1124.

É importante ressaltar que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos, em regra, tendo por base o valor da condenação, até a data da decisão concessiva, nos termos da Súmula STJ n. 111, salvo se o INSS não se opuser ao pedido de reconhecimento de fato novo que enseja a concessão benefício pleiteado pelo segurado, nos termos do que restou decidido no julgamento do REsp n. 1.727.063 (Tema 995).

Ainda serão devidos os honorários advocatícios de sucumbência nos casos em que o INSS, embora não se oponha a reconhecer fato novo que enseja a concessão benefício, se omite quanto à pronta implantação do benefício.

Por fim, é pertinente anotar que, mesmo que não postulada pela parte autora, a reafirmação da DER poderá ser concedida e reconhecida de ofício, conforme decidido nos Embargos de Declaração no REsp n. 1.727.063. Cabe destacar, nesta oportunidade, trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques: "(...)A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafirmada a DER", (DJe 21.5.2020).

Do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão ou revisão do benefício (Tema 1.124 do STJ)

Anoto, por oportuno, a questão submetida a julgamento relativa ao Tema STJ n. 1.124:

"Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária."

Ao julgar o referido Tema Repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No tocante à “prova testemunhal”, comumente utilizada para o reconhecimento da atividade rural, tem-se que, nos termos do artigo 142 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020, a sua colheita na esfera administrativa deve se dar por meio do procedimento da “justificação administrativa”. Anota-se que, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 142 combinados com artigo 176, ambos do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020, é vedada a tramitação do procedimento de justificação administrativa de forma autônoma e que, quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato, deverá o INSS viabilizar, por meio de decisão administrativa, a produção de prova oral, expedindo carta de exigência prévia ao segurado:

“Art. 142. A justificação administrativa constitui meio para suprir a falta ou a insuficiência de documento ou para produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a previdência social.

(Omissis)

§ 2o A justificação administrativa é parte do processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direitos, vedada a sua tramitação na condição de processo autônomo.

§ 3o Quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato ao qual o segurado não tenha acesso, exceto quanto a registro público ou início de prova material, a justificação administrativa será oportunizada, observado o disposto no art. 151.”

“Art. 176. A apresentação de documentação incompleta não constitui, por si só, motivo para recusa do requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido.

§ 1o Na hipótese de que trata o caput, o INSS deverá proferir decisão administrativa, com ou sem análise de mérito, em todos os pedidos administrativos formulados, e, quando for o caso, emitirá carta de exigência prévia ao requerente.

§ 2o Encerrado o prazo para cumprimento da exigência sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente, o INSS:

I - decidirá pelo reconhecimento do direito, caso haja elementos suficientes para subsidiar a sua decisão; ou

II - decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes ao reconhecimento do direito nos termos do disposto no art. 40 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.” (Grifei)

Deve-se destacar que, para fins previdenciários, a prova testemunhal que visa ao reconhecimento de tempo de trabalho não tem efetivamente a natureza de prova plena, uma vez que essa prova é produzida apenas para corroborar o início de prova material já apresentado, conforme dispõe o artigo 151 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020:

“Art. 151. Somente será admitido o processamento de justificação administrativa quando necessário para corroborar o início de prova material apto a demonstrar a plausibilidade do que se pretende comprovar.”

Destarte, por analogia ao item 1 da tese firmada no julgamento do Tema STJ n. 1.124, nos casos em que o INSS não oportunizar justificação administrativa que viabilize o reconhecimento do direito do segurado, restará configurado o interesse de agir no ajuizamento de demanda judicial em que se pleiteia direito, cujo reconhecimento dependa de produção de prova testemunhal. Com efeito, o segurado não pode ser penalizado pelo não cumprimento de medidas que incumbiam à autarquia.

Diversamente, nos casos em que restarem comprovados a expedição de carta de exigência para viabilizar a realização de justificação administrativa e o seu não atendimento pelo segurado, este não terá interesse processual no ajuizamento de demanda judicial em que se pleiteia direito, cujo reconhecimento dependa de produção de prova testemunhal.

Por fim, cabe anotar que o julgamento dos recursos relativos ao Tema STJ n. 1.124 ainda não transitou em julgado; e que embora haja determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre a matéria no âmbito dos tribunais, a questão tem maiores impactos apenas na fase de liquidação da sentença. Com efeito, em seu aditamento ao voto, o próprio Relator, eminente Ministro Herman Benjamin, afirmou "que o tema em debate possui liames muito mais com o pagamento de valores retroativos, a serem discutidos em cumprimento de sentença".

Assim, apenas na fase do cumprimento do julgado é necessário o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça para que, então, o cálculo dos valores devidos ao segurado seja elaborado em consonância com o que for decidido pela Corte Superior. Nesse sentido: TRF-3a Região, ApelRemNec n. 5064433-10.2022.4.03.9999, 10a Turma, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN: 29.4.2024.

Da prescrição

A prescrição em matéria previdenciária é tratada no parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991, nos seguintes termos:

"Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil" (Incluído pela Lei n. 9.528/1997, grifei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o fundo de direito deve permanecer preservado, em que pese a existência dos prazos prescricional e decadencial:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MUDANÇA DE PARADIGMA. ADI 6.096/DF - STF. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE RESTABELECIMENTO), EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. PARCELAS VENCIDAS NÃO ABRANGIDAS PELO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO EM DESFAVOR DO PENSIONISTA MENOR. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(Omissis)

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, em 16.10.2013, com repercussão geral, Tema 313/STF, firmou entendimento segundo o qual inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o de agosto de 1997.

3. A Corte Suprema consignou que não viola a CF/1988 a criação de um prazo máximo para que o interessado possa pedir a revisão do benefício previdenciário, ou seja, a MP 1.523-9/1997, ao criar o prazo decadencial, não incidiu em inconstitucionalidade. O direito à previdência social constitui direito fundamental, portanto não poderia haver prazo decadencial para a concessão inicial do benefício. Noutro vértice, concluiu a Corte Maior que é legítima a instituição de prazo decadencial de 10 anos para a revisão de benefício previdenciário já concedido. Esse prazo decadencial tem como fundamento o princípio da segurança jurídica e objetiva evitar a eternização dos litígios, além de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

(Omissis)

7. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

(Omissis)"

(STJ, AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, Primeira Turma, Relator Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 25.5.2022, Grifei).

Ainda nesse sentido, é possível consignar os entendimentos sumulados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula n. 443/STF: A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta."

"Súmula n. 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Portanto, o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Todavia, a prescrição incidirá apenas sobre as parcelas devidas anteriores aos 5 (cinco) anos pretéritos do ajuizamento da ação.

Da ausência de documento de autodeclaração

Prevista no artigo 62 da Portaria do INSS n. 450/2020, a autodeclaração é um documento a ser assinado pelo segurado, no momento em que formula seu requerimento administrativo, para o fim de informar se já recebe benefício em outro regime previdenciário.

"Art. 62. Para o atendimento à previsão inscrita no art. 12 da EC no 103, de 2019, até a criação de sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões dos segurados dos regimes de previdência geral e próprio, a comprovação do recebimento de benefício em regime de previdência diverso, bem como de seu valor, se fará por meio de autodeclaração firmada pelo requerente do benefício no RGPS, conforme Anexo I desta Portaria.

Parágrafo único. A autodeclaração de que trata o caput poderá ser firmada no ato do requerimento, por meio dos canais remotos de atendimento, hipótese em que se dispensará a apresentação de documento físico."

A autodeclaração será protocolizada juntamente com o requerimento administrativo ou, tratando-se de requerimento anterior à edição da Portaria INSS n. 450/2020, será apresentada no curso do processo administrativo.

Importante salientar que, na via judicial, não se exige a autodeclaração, razão pela qual a ausência do mencionado documento não obsta a análise do pedido de concessão de benefício previdenciário, que foi formulado em Juízo. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA JUDICIAL. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIFERIMENTO.

- A parte autora buscou obter o benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária, verificando-se das provas dos autos que não apresentou na data do requerimento administrativo (DER), em 25/07/2018, toda a documentação necessária para a comprovação do labor em condições especiais, a qual se deu por meio de perícia judicial

(...)

- Não assiste razão ao INSS no que tange à apresentação pela parte autora da autodeclaração prevista no artigo 62 da Portaria n. 450, de 03/04/2020, pertinente à vedação de cumulação de benefícios contido no artigo 24 da Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019, porquanto se trata de procedimento a ser realizado na esfera administrativa, não obstando a concessão judicial do benefício

- Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida."

(TRF-3 - ApelRemNec: 50560781120224039999 SP, Relator: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 09/11/2022, 10a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- É verdade que a EC n. 103/2019, em seu art. 24, dispõe sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos, sendo necessário, no âmbito administrativo, o preenchimento da Declaração constante do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020. No entanto, a exigência para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias está prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS no 450/2020), não se aplicando na esfera judicial. Ademais, os requisitos para a concessão do benefício foram preenchidos antes do advento da EC 103/2019, de sorte que as disposições desta não se lhes aplica

(...)

- Com essas considerações, sopesando as circunstâncias fáticas do caso, o tempo decorrido entre a primeira determinação de implantação do benefício (13/04/2021) e o efetivo cumprimento da obrigação (09/2022), que o valor da multa diária fixada foi excessiva (R$ 200,00), e que esta C. 7a Turma em casos semelhantes fixa o valor da multa diária em R$ 100,00; o valor total inicial da multa fixada na sentença (R$ 12.000,00) não é razoável, tampouco o valor reduzido ao final para R$ 1.000,00 - Dessa forma, com base no art. 537, § 1o, do CPC, fixa-se a multa no montante final de R$ 6.000,00, que corresponde à metade do limite inicialmente estipulado pelo Juízo "a quo" - valor que diante da singularidade do caso, considera-se razoável e compatível com o valor do benefício em questão e o tempo decorrido para cumprimento da ordem judicial - Recurso parcialmente provido."

(TRF-3 - AI: 50314118220224030000 SP, Relator: INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 20/06/2023, 7a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/06/2023)

Dos honorários advocatícios em sentença ilíquida

A verba honorária de sucumbência deve incidir sobre o valor da condenação. Nos termos do julgamento do Tema Repetitivo n. 1105, deverá ser observada a Súmula n. 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Conforme o Código de Processo Civil de 2015, sendo parte a Fazenda Pública e ilíquida a sentença, deve-se adotar o previsto no seu artigo 85, § 4o, inciso II, que determina a fixação dos honorários por ocasião da liquidação do julgado, ou seja, no cumprimento de sentença:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(Omissis)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(Omissis)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(Omissis)

II -Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;"

Frisa-se que, ao julgar o REsp 1.865.553/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1059), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Dessa forma, na hipótese de o recurso não ser provido ou não ser conhecido, restará configurada hipótese que autoriza a majoração dos honorários de sucumbência, cabendo ao Juízo de origem, no momento da liquidação, levá-la em consideração na sua fixação.

Outrossim, cumpre destacar a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial EAREsp n. 1.847.842/PR, no sentido "de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015". No mesmo julgado, também elucida "O descabimento da fixação de honorários advocatícios recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, rejeitado, não provido ou não conhecido decorre do teor do art. 85, § 11, do CPC/2015" e o "descabimento de majoração de honorários quando inexistente prévia fixação de verba honorária em desfavor da parte recorrente na origem".

De outro lado, é importante salientar que, na hipótese de provimento do recurso de apelação da parte vencida no primeiro grau de jurisdição, caberá apenas a inversão dos honorários advocatícios, sem majoração do percentual.

Segundo esta Décima Turma, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, observando-se o disposto no artigo 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no artigo 86, todos do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUTORAS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. TERMO INICIAL MANTIDO NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(Omissis)

4. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

5. Deve aplicar-se, também, a majoração dos honorários advocatícios, prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os critérios e percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

6. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios."

(TRF 3a Região, ApCiv 0001190-50.2016.4.03.6003, 10a Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 20.8.2024)

Do caso dos autos

Conforme mencionado, o INSS alega que a parte autora não faz jus ao reconhecimento da especialidade laboral do período de 20.7.1976 a 18.9.1979, opondo-se, por conseguinte, à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/193.606.405-4.

A fim de fazer prova do direito ao cômputo de tempo especial, a segurada juntou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e cópias da CTPS, demonstrando ter trabalhado no intervalo de:

- 20.7.1976 a 18.9.1979, junto à INDÚSTRIA MECÂNICA CAIRU S.A., na função de aprendiz torneiro mecânico.

Conclusão: período especial por enquadramento por categoria profissional, nos termos dos itens 2.5.3 do Decreto n. 53.831/1964, e 2.5.1 e 2.5.2 do Decreto n. 83.080/1979; e por exposição habitual e permanente a agente ruído acima dos limites legais de tolerância, 94 dB(A), consoante item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, e item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979.

Provas: PPP (Id 325102599, p. 41-42), LTCAT (Id 325102628) e CTPS (Id 325102599, p. 9).

Dessarte, a parte autora faz jus ao reconhecimento da especialidade do período de 20.7.1976 a 18.9.1979.

No presente caso, convertido o período especial ora reconhecido pelo fator de 1,2 (20%) e somados aos períodos de labor comum constantes do relatório CNIS, a parte autora totaliza 30 anos 11 meses e 22 dias de contribuição e 55 anos de idade na DER, tempo suficiente para majorar a RMI da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/193.606.405-4. Segue a planilha:

Assim, em 31.5.2019, a segurada tem direito à revisão do benefício previdenciário NB 42/172.964.552-3. O cálculo da RMI deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/1999, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 86 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei 8.213/91, art. 29-C, inciso II, incluído pela Lei 13.183/2015).

A data de início da revisão do benefício e os respectivos efeitos financeiros devem ser fixados em 31.5.2019, pois nessa data consolidou-se o direito à prestação do melhor benefício durante a pendência do requerimento administrativo, bem como já havia sido apresentada perante a autarquia a documentação necessária ao deslinde da controvérsia.

No que tange aos juros de mora e à correção monetária, a conta de liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Quanto aos requisitórios, aplicar-se-ão os critérios estabelecidos pelo Provimento n. 207/2025 do CNJ, em observância às diretrizes da Emenda Constitucional n. 136/2025. Outrossim, deverão ser abatidos do débito eventuais valores inacumuláveis pagos na via administrativa.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 11.6.2022, não há que se falar na ocorrência de prescrição quinquenal prevista no artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, uma vez que não transcorridos mais de 5 anos desde a data do indeferimento administrativo, em 30.9.2021.

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu a revisão do benefício (Súmula 111 do STJ), devendo, ainda, ser considerada a majoração decorrente da sucumbência recursal.

Isento o INSS do pagamento de custas e emolumentos, tanto no âmbito da Justiça Federal, quanto nas ações processadas perante a Justiça do Estado de São Paulo, consoante artigo 4o, inciso I, da Lei Federal n. 9.289/1996; e artigo 6o da Lei do Estado de São Paulo n. 11.608/2003, respectivamente. Não obstante, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, da Lei n. 9.289/1996, eventuais despesas judiciais feitas pela parte autora devem ser reembolsadas pela Autarquia Previdenciária.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária, rejeito a preliminar, e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. AGENTE RUÍDO. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. DER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

2. A Emenda Constitucional n. 103/2019, vigente a partir de 13.11.2019, deu nova redação ao artigo 201 da Constituição da República e ao seu § 7o, estabelecendo novos requisitos para a concessão de aposentadoria: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais.

3. Consoante precedentes desta egrégia Turma, as atividades de mecânico industrial e aprendiz de mecânico industrial também são enquadradas como especiais por equiparação às atividades descritas nos itens 2.5.3 do Decreto n. 53.831/1964, e 2.5.1 e 2.5.2 do Decreto n. 83.080/1979. (TRF3, Décima Turma, ApCiv n. 5002911-21.2019.4.03.6140, Relator Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, DJEN 19.6.2023; ApCiv n. 5001770-51.2020.4.03.6133, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, DJEN 6.6.2023 e ApCiv n. 5061569-33.2021.4.03.9999, Relator Desembargador Federal NELSON PORFÍRIO, DJEN 4.7.2022).

4. Admite-se o enquadramento especial do labor em razão da exposição a níveis de ruídos superiores aos limites de tolerância, quais sejam: 80 dB(A), até 5.3.1997, 90 dB(A), até 18.11.2003, e 85 dB(A), a partir de 19.11.2003, conforme item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997 e item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

5. A parte autora juntou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e cópias da CTPS, demonstrando a especialidade do período de 20.7.1976 a 18.9.1979, por enquadramento por categoria profissional, nos termos dos itens 2.5.3 do Decreto n. 53.831/1964, e 2.5.1 e 2.5.2 do Decreto n. 83.080/1979; e por exposição habitual e permanente a agente ruído acima dos limites legais de tolerância, 94 dB(A), consoante item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, e item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979.

6. Convertido o período especial ora reconhecido pelo fator de 1,2 (20%) e somados aos períodos de labor comum constantes do relatório CNIS, a parte autora totaliza 30 anos 11 meses e 22 dias de contribuição e 55 anos de idade na DER, tempo suficiente para majorar a RMI da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/193.606.405-4.

7. Assim, em 31.5.2019, a segurada tem direito à revisão do benefício previdenciário NB 42/172.964.552-3. O cálculo da RMI deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/1999, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 85 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei 8.213/91, art. 29-C, inciso II, incluído pela Lei 13.183/2015).

8. A data de início da revisão do benefício e os respectivos efeitos financeiros devem ser fixados em 31.5.2019, pois nessa data consolidou-se o direito à prestação do melhor benefício, ainda na pendência do requerimento administrativo, bem como já havia sido apresentada perante a autarquia a documentação necessária ao deslinde da controvérsia.

9. No que tange aos juros de mora e à correção monetária, a conta de liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Quanto aos requisitórios, aplicar-se-ão os critérios estabelecidos pelo Provimento n. 207/2025 do CNJ, em observância às diretrizes da Emenda Constitucional n. 136/2025.

10. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu a revisão do benefício (Súmula 111 do STJ), devendo, ainda, ser considerada a majoração decorrente da sucumbência recursal.

11. Remessa necessária não conhecida. Preliminar rejeitada.

12. Negado provimento à apelação do INSS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária, rejeitar a preliminar, e negar provimento ao recurso de apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão